Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que deferiu parcialmente o pedido de penhora, fixando a constrição em 15% dos proventos líquidos mensais do executado.
2. A decisão fundamentou-se na necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor, diante da natureza salarial da verba constrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da penhora incidente sobre proventos de natureza salarial para o patamar de 30%, à luz da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em execução de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral do ordenamento jurídico estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
4. A jurisprudência admite a relativização excepcional dessa regra, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservadas a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.
5. Inexiste critério legal objetivo que fixe percentual determinado para a mitigação da impenhorabilidade, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A fixação do percentual de penhora deve considerar a ausência de outros meios executórios eficazes e a capacidade contributiva do devedor, sem comprometer o mínimo existencial.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de penhora parcial de verbas salariais em caráter excepcional, variando o percentual conforme as circunstâncias do caso concreto, inclusive com fixação inferior a 30%.
8. No caso, o percentual de 15% dos proventos líquidos mostra-se adequado e suficiente para conciliar o interesse do credor na satisfação do crédito com a preservação da subsistência digna do devedor.
9. Não se evidencia fundamento concreto que justifique a majoração da constrição, inexistindo violação à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização excepcional, desde que preservados a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor. 2. Inexiste percentual legal fixo para a penhora de salário, competindo ao julgador definir, no caso concreto, percentual razoável e proporcional.”